Tribunal: STF
Processo: ARE 1311172
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2º Região, que reconheceu válida a adequação da remuneração para o cargo de Técnico de Radiologia, previstos no Edital nº 006/2017, conforme as normas contidas na lei nº 7.394/85.
    O Colegiado a quo se baseou em elementos fático-probatórios e em cláusula prevista em edital, além de adotar fundamentação eminentemente infraconstitucional, para concluir que “aos técnicos em radiologia afetos ao edital nº 006/2017, aplicam-se as normas contidas na lei nº 7.394/85, já que regulamenta o exercício da referida profissão”. 
    A toda evidência, infirmar aquelas conclusões passaria, necessariamente, pela reapreciação vedada pelos Enunciados 279 e 454 das Súmulas/STF. Tais circunstâncias impedem a via extraordinária. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: RE 1.171.616/PE – AgR, Ministro Edson Fachin, ARE 893.041/PR – AgR, Ministro Marco Aurélio.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator